Tribunal: TJES
Processo: 5042278-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042278-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID WILKERSON KUSTER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5042278-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DAVID WILKERSON KUSTER

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PUBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEESA INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DO AIT VT 00079110. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO INOMINADO

PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9834846. Contrarrazões interposta pelo Município, ID. 9834849, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por Procurador desde o início.

DETRAN-ES não apresentou contrarrazões, apesar de intimado para tanto.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9834846), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9834840), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando a anulação imediata do auto de infração PMV-257050-VT00001183-7765/00, bem como seus efeitos decorrentes, como cancelamento da multa e seu arquivamento, determinando que seja excluído do processo de suspensão do direito de dirigir a multa anulada. Ainda, determino que seja concedido o direito do requerente à emissão do documento de licenciamento anual sem o adimplemento da multa anulada, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Trata-se de ação de anulação de auto de infração cumulado com obrigação de fazer e reparação moral, em que o autor alega, em síntese, que

em 12/02/2023, por volta de 02:45 horas, quando passava próximo ao Sambão do Povo havia um bloqueio de trânsito organizado pela Guarda Municipal de Vitória, posicionado imediatamente após um semáforo e faixa de pedestre, havia no local um afunilamento indicado por cones, de modo que duas das três faixas estavam fechadas, permitindo a passagem de um veículo por vez. Sustenta que transitava em velocidade reduzida e que o agente de trânsito não sinalizou parada, porem

foi surpreendido com três batidas rápidas na lateral do veiculo. Afirma que interpretou as três batidas como um sinal para aumentar a velocidade e seguir e que parou o veículo em um estacionamento próximo do local do bloqueio, que permaneceu até as 18:58, dada a ausência de garagem no prédio. Afirma que foi autuado pela infração do art. 210 do CTB (transpor sem autorização bloqueio policial- VT00079109); art. 278§ único c/c210( fugir o condutor a ação policial – VT00001183), art. 167 ( deixar o passageiro de usar cinto de segurança- VT00001184)

e pelo art. 220,II (velocidade incompatível em local controlado por agente- VT00079110). Sustenta bis in idem para autuação de

transposição de bloqueio, após seis minutos foi emitida multa por falta de uso do cinto, bem como o horário da multa por velocidade incompatível no AIT e 5:52 h, alegando a ilegalidade dos autos, bem como a nulidade dos autos por ausência de notificação. Postula liminarmente a possibilidade de afastamento da suspensão do seu direito de dirigir; suspensão da aplicação de qualquer das penalidades até o julgamento, emissão do licenciamento anual sem pagamento das multas, ao final postula pelo cancelamento dos AIT’s mencionados e anulação das multas, reparação moral, subsidiariamente, requer que as 04 penalidades aplicadas sejam convertidas em uma só, bem como a abstenção de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O Recorrente em suas razões recursais, argui preliminarmente cerceamento de defesa, pois não foi disponibilizado administrativamente ao autor as imagens que indicariam que não houve ordem de parada, no mérito sustenta ausência de ordem e parada, o que deveria gerar a nulidade dos autos; sustenta que o que deveria ser levado em consideração para considerar o bis in idem dos autos é o numero do lote e não o horário do cometimento da infração, nulidade do AIT VT 00079110, pois há um erro quanto ao horário, que o AIT 00001184 deve ser declarado nulo, pois não foi realizado abordagem para constatar o uso do cinto de segurança, ausência de dupla notificação, ausência de medidas administrativas, afirma que as 4 penalidades aplicadas possuem medidas administrativas próprias mas que não foram realizadas, sustenta ainda descumprimento do prazo legal de recurso,

e existência de dano moral.

Inicialmente, em relação a alegação de cerceamento de defesa, até mesmo porque não vislumbro nos autos nenhum pedido de solicitação de imagens. A negativa de pedido administrativo não gera cerceamento de defesa, caberia a autora fazer o pedido de expedição de ofício a Municipalidade requisitando as imagens do dia do ocorrido, o que não vislumbro dos autos. No mais,
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

Esclareço ainda às partes que o magistrado não está obrigado a enfrentar um a um os argumentos elencados pela parte, mas apenas aqueles aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Pois bem, sabe-se que o
s
atos
administrativos gozam de
presunção
de legalidade, legitimidade e
veracidade
. A
presunção
é relativa, admitindo-se prova em contrário. Assim, aquele que se propõe a contradizer um
ato
administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela
presunção.

Desta feita, em que pese a autora argumentar que o agente de trânsito deu 03 batidas no veículo, não há comprovação de tal fato nos autos, tratando-se de mera alegação. De forma que, em havendo bloqueio, não havendo demonstração do alegado pelo autor, presumem-se que houve a ordem de parada pelo agente de trânsito, até mesmo porque a infração por transposição de bloqueio judicial foi efetuada duas vezes, por agentes distintos, como verifica-se dos AIT’s anexados aos autos, id’s. 9834796 e 9834797, o que coaduna com a existência de ordem de parada.

Ainda, coaduno com o disposto em sentença:

“
Ora, se a via estava obstruída, justamente bloqueada para que os carros ali passassem com baixa velocidade, por certo é que o agente não estaria a solicitar o autor para que corresse com o veículo. Ademais, essa versão de que tenha havido batidas no veículo sequer restaram confirmadas, mas, se assim tivessem, não há como se presumir como se fossem para o autor aumentar a velocidade.

Além disso, é preciso ponderar aqui que os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea.

E não tendo o autor parado o seu veículo diante deste contexto, já que confessa ter seguido, entender como legítima a atuação do agente, até pela presunção de legalidade que decorre dos atos por si praticados. Deveria o requerente, na hipótese de dúvida quanto ao que fazer, parar o seu veículo, com ou sem criança e ter então aguardada a orientação do agente que ali naquele momento conduzia a operação.”

Em relação a nulidade dos AIT’s por falta de notificação, observo dos documentos juntados à contestação, que houve comprovação da dupla notificação, tanto de penalidade quanto de autuação, não havendo em que se falar em nulidade por tal motivo.

Quanto a alegação de ausência de medidas administrativas, verifico que o autor alega as penalidades impostas possuem medidas administrativas próprias que não foram realizadas, porém sequer indica quais seriam tais medidas.

Ainda,
eventual prazo excedido pela Administração Pública para
apreciação de recursos administrativos
não conduz

à
anulação
do ato
administrativo.

Quanto a alegação de bis in idem e de que o AIT que deveria ter sido anulado seria o VT00079109 e não o VT00001183, não merece prosperar, pois os autos as infrações foram cometidas no mesmo dia e praticamente no mesmo horário, devendo ser anulada a segunda infração aplicada esegundo consta dos AIT’s anexados a infração do AIT 00079109 foi aplicada às 02:50 do dia 12/02/2023 e a infração do AIT 00001183 foi aplicada às 02:51 do mesmo dia, assim,

acertada a r. sentença que determinou a nulidade do AIT 00079109, devido a ocorrência de bis in idem.

No que se refere a nulidade do AIT VI00001184, não prospera, pois
não
é obrigatória a abordagem para a constatação da infração cominada no art. 167 do CTB , referente ao uso do
cinto
de
segurança
pelo condutor
. Segue jurisprudência:

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRF. USO DE
CINTO
DE
SEGURANÇA
. ABORDAGEM.
NÃO
OBRIGATÓRIA. ASSINATURA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA. NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. CARÁTER COMPLEMENTAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
Não
é obrigatória a abordagem para a constatação da infração cominada no art. 167 do CTB , referente ao uso do
cinto
de
segurança
pelo condutor. O AIT conterá, sempre que possível, a assinatura do condutor, cuja ausência
não
configura, por si só, nulidade da autuação. As medidas administrativas previstas no art. 269 do CTB possuem caráter complementar em relação às penalidades dispostas no mesmo Código,
não
havendo nulidade na impossibilidade da sua aplicação. Inexistem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade de ato administrativo de infração de trânsito,
não
sendo possível, pois, sua desconstituição. ( TRF4 AC 50201285120174047100 RS. Data Publicação: 03/04/2019)

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de AIT – Condutor autuado por
não

usar o cinto de segurança
– Artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro – Alegação de nulidade da autuação pelo fato de
não
ter sido efetuada a abordagem e retenção do veículo – Inadmissibilidade – Presunção de veracidade do ato administrativo suficiente para manter a punição – Ausência de necessidade de abordagem e retenção do veículo para que se configure a infração disposta no art. 167 do CTB – Sentença improcedência mantida –
RECURSO
DESPROVIDO. ( TJ SP APL 10139284620168260032. Data publicação: 25/09/2017)

Já em relação ao AIT VT00079110, observo do próprio auto
que o horário da infração foi preenchido de forma incorreta, pois o autor passou pelo local

aproximadamente 02:47, sendo todos os demais autos preenchidos com horário entre 02:50 e 02:57, não havendo como o horário informado no AIT VT00079110 estar preenchido corretamente. Assim, o AIT é um ato administrativo formal não podendo ter informações inconsistentes, sendo assim, não há que se falar em erro material em AIT, vez que estes são considerados erros formais, e,
em havendo inconsistência quanto ao preenchimento do AIT VT00079110 deve este ser declarado nulo
.

Em relação a reparação moral,
pontuo que a sua concessão tem por escopo proporcionar àquele que teve seus direitos da personalidade violados meios para aliviar sua angústia e sentimentos atingidos.

Entretanto, no caso em tela, tenho que o pedido de indenização por danos morais está a desafiar a improcedência, uma vez que inexistem provas a demonstrar os danos morais eventualmente sofrido, até mesmo porque, sendo depreende-se dos autos não houve suspensão do direito de dirigir.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, no sentido de
DETERMINAR a anulação imediata do auto de infração PMV-VT000109110
, bem como seus efeitos decorrentes, como cancelamento da multa e seu arquivamento, determinando que seja excluído do processo de suspensão do direito de dirigir, por ventura existente, a infração anulada. Ainda, determino que seja concedido o direito do requerente à emissão do documento de licenciamento anual sem o adimplemento da multa anulada.

No mais, mantenho os demais termos da sentença objurgada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)